Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703053-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JENIFFER DE ALBUQUERQUE SILVA APELADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela autora JENIFER DE ALBUQUERQUE SILVA em face da sentença ID 21239342 que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA e RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, relata a autora/apelante que exerce a profissão de modelo em rede social e cedeu sua imagem a uma loja virtual de nome Clímaco Store, mediante licença de uso exclusivo, sendo que as rés/apeladas se valeram do uso da imagem (obra fotográfica), sem autorização em uma reportagem veiculada em âmbito nacional e local. Alega que a questão envolve a análise da responsabilidade civil extracontratual decorrente do uso indevido de obra fotográfica pelas rés, sob a ótica da Lei no 9.610/98, sendo incontroverso que as rés extraíram referida obra fotográfica do site de relacionamento Instagram, além de não condizer com os fatos e provas contidos nos autos que as rés não praticaram qualquer ato ilícito, visto ser obrigatória a divulgação dos créditos para o autor da obra, conforme determina o art. 79, da Lei no 6.010/98. Afirma que por se tratar de fotografia, esta constitui obra sobre a qual a autora dispõe dos direitos de reproduzi-la e autorizar sua exposição e cópia, nos termos dos arts. 28 e 79, da Lei no 9.610/98, e, ainda que tivesse sido autorizada sua reprodução, tal fato não afasta a obrigação das rés em indicar de forma legível e correta o nome do autor da obra. Destaca, assim, que tendo as rés publicado uma foto de autoria da apelante sem lhe dar o devido crédito, resta evidente e flagrante a violação aos seus direitos autorais, sujeitando-se à responsabilidade civil pelos danos causados. Aduz não haver qualquer previsão legal que faculte a reprodução de obra fotográfica sem a indicação do crédito ao seu autor, tendo havido, no caso, a reprodução integral da obra da autora, qual seja, o retrato, dispensando tais violações a comprovação do abalo moral. Sustenta que, na medida em que as rés deixaram de pagar pela utilização da fotografia em rede de televisão e deixaram de remunerar a autora na forma devida, de modo que devem remunerar a autora/apelante, conforme tabela contida no site destas, cujos valores não foram impugnados. Requer o provimento do recurso para que, reformando a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), ou, subsidiariamente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como por danos materiais, por lucros cessantes, no importe de R$5.674,00 (cinco mil e seiscentos e setenta e quatro reais) em desfavor da ré Rádio e Televisão Record S.A. e R$13.171,00 (treze mil e cento e setenta e um reais) em desfavor da ré Rádio e Televisão Capital Ltda. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade judiciária. A ré RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA apresentou as contrarrazões ID 21239356, pugnando pelo não provimento do recurso. A ré RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A ofertou as contrarrazões ID 21239359, pugnando, preliminarmente, pela ilegitimidade ativa da autora e, no mérito, requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na sentença hostilizada, o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo fundamentado que a autora/apelante buscou na verdade a reparação pelo uso comercial e indevido de sua imagem, entendendo que tal fato, por si só, não gera o dever de indenizar, principalmente por não ter a matéria veiculada cometido qualquer excesso ou ofensa à honra e imagem da autora, tratando-se de simples exercício da liberdade de expressão. Ressaltou, ainda, que a autora se enquadraria como pessoa pública ou que assim se apresenta, cujos direitos à intimidade, à honra e à imagem são reduzidos em relação às pessoas em geral por estarem sujeitas a maior exposição. A sentença afirmou, por fim, que não havia justificativa para afirmar que a reprodução da fotografia pelas rés constitui utilização comercial, bem como que a mera autofotografia não pode ser considerada como protegida pela lei de direitos autorais, não se equiparando a trabalho artístico. Por sua vez, a autora/apelante, em seu recurso, sustentou, em suma, que a Lei no 9.610/98 estabelece a obrigatoriedade de divulgação dos créditos ao autor da obra fotográfica, sob pena de violação de direitos autorais, que implica em necessária indenização por dano moral e defendeu que o uso da fotografia sem a devida remuneração implica em necessária reparação material por lucros cessantes. De tal modo, caberia à autora, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito, uma vez que não teceu fundamentação adequada ao enfrentamento da questão tratada na sentença, o que impede o conhecimento do recurso nestes pontos. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 2. É inepta a apelação quando as razões expostas são mera cópia da petição inicial. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, diante da ausência de impugnação específica aos termos da sentença, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1289518, 07023936420198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Desse modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo. Dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, uma vez que fixados na origem em seu patamar máximo de 20%. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora